Tribunal: TJES
Processo: 0000198-12.2014.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000198-12.2014.8.08.0046
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA MOURA
APELADO: HOSPITAL SÃO JOSE e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000198-12.2014.8.08.0046

APELANTE: MARCOS ANTÔNIO DA SILVA MOURA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (HOSPITAL SÃO JOSÉ) e OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCOS ANTÔNIO DA SILVA MOURA em face da sentença de fls.288/291 disponibilizada através do link constante da certidão de id 3058992 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José do Calçado que, nos autos da “ação indenizatória” por ele ajuizada em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (HOSPITAL SÃO JOSÉ) e de SERGIO MAGGINI LEITE FILHO, julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Em suas razões de fls. 294/ 302, alega em suma, que: i) que ocorreu falha na prestação dos serviços por parte do médico apelado, sendo certo que em vários pontos do laudo pericial, o perito evidencia a situação precária em que foi atendido o Apelante; ii) afirma que falta clareza e informação ao prontuário médico, não sendo esclarecidas as condições da mão do apelante; iii) assevera que não foram prestadas as informações acerca da amputação ao Apelante nem aos seus familiares; iv) que não há nos autos informação acerca do suporte sanguíneo dos dedos do paciente, fato que impediu o perito de se manifestar acerca da conduta do médico, o que em seu entendimento evidencia a imperícia do médico, haja vista que a informação acerca do suporte sanguíneo é a única indicação absoluta para amputação. Assim, se o médico não a descreveu, é porque ou não havia a indicação, ou ele a desconhecia. v) que apesar de o prontuário descrever a lesão como “esmagamento infectado”, o perito esclareceu que a literatura médica considera como infectada uma ferida apenas após 6 (seis) horas de sua ocorrência e a amputação foi efetivada antes de completadas 05 (cinco) horas do acidente.

Desta forma, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, com a condenação das partes em indenização pelo dano moral, material e estético, bem como em pensão vitalícia, em razão da incapacidade laborativa provocada.

Contrarrazões apresentadas pelo 2º apelado às fls.305/ 315, ocasião em defende a manutenção da sentença, aduzindo para tanto que não há elemento indicativo de que tenha agido com culpa, vale dizer, com imprudência, negligência ou imperícia.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo apresentadas às fls. 322/ 326, defendendo a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 04 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 25/10/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCOS ANTÔNIO DA SILVA MOURA em face da sentença de fls.288/291 disponibilizada através do link constante da certidão de id 3058992 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José do Calçado que, nos autos da “ação indenizatória” por ele ajuizada em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (HOSPITAL SÃO JOSÉ) e de SERGIO MAGGINI LEITE FILHO, julgou improcedente o pedido contido na inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, por concluir que inexistiu prova da conduta culposa atribuída ao médico, ora 2º apelado. Assim, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do §3º do artigo 98, CPC.

Na origem, convém esclarecer que MARCOS ANTÔNIO DA SILVA MOURA ajuizou ação indenizatória em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (HOSPITAL SÃO JOSÉ) e de SERGIO MAGGINI LEITE FILHO pugnando pela condenação da parte Requerida, ora apelados, em indenização por danos morais, materiais, estéticos e ainda em pensão vitalícia, decorrente da incapacidade laborativa. Narrou o Autor/ Apelante que, enquanto exercia a sua atividade laboral, sofreu acidente em máquina de moer cana, tendo sido conduzido ao Hospital Estadual São José apresentando a sua mão íntegra, com movimentos preservados. Afirma que após atendimento inicial foi encaminhado ao Centro Cirúrgico e submetido a procedimento cirúrgico, em seu ver injustificado, que implicou na amputação indevida de 04 (quatro) dedos da mão esquerda.

Após regular processamento do feito, foi proferida sentença ora vergastada julgando improcedente a pretensão autoral. Na ocasião, concluiu o Magistrado, após a realização de prova pericial e da oitiva de testemunhas, que inexistia provas acerca da conduta culposa atribuída ao 2º Apelado, tampouco do nexo de causalidade.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, aduzindo em suas razões (fls. 294/ 302), em suma, que: i) que é devida a indenização pleiteada uma vez que ocorreu falha na prestação dos serviços por parte do médico apelado, sendo certo que em vários pontos do laudo pericial, o perito evidencia a situação precária em que foi atendido o Apelante; ii) afirma que falta clareza e informação ao prontuário médico, não sendo esclarecidas as condições da mão do apelante quando do atendimento; iii) assevera que não foram prestadas as informações acerca da amputação ao Apelante nem aos seus familiares; iv) que não há nos autos informação acerca do suporte sanguíneo dos dedos do paciente, fato que impediu o perito de se manifestar acerca da conduta do médico, o que em seu entendimento evidencia a imperícia do médico, haja vista que a informação acerca do suporte sanguíneo é a única indicação absoluta para amputação; v) que apesar de o prontuário descrever a lesão como “esmagamento infectado”, o perito esclareceu que a literatura médica considera como infectada uma ferida apenas após 6 (seis) horas de sua ocorrência e a amputação foi efetivada antes de completadas 05 (cinco) horas do acidente.

Desta forma, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, com a condenação das partes em indenização pelo dano moral, material e estético, bem como em pensão vitalícia, em razão da incapacidade laborativa provocada.

Contrarrazões apresentadas pelo 2º apelado às fls.305/ 315, ocasião em defende a manutenção da sentença, aduzindo para tanto que não há elemento indicativo de que tenha agido com culpa, vale dizer, com imprudência, negligência ou imperícia.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo apresentadas às fls. 322/ 326, defendendo a manutenção da sentença.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Compulsando os autos, verifico que o Autor, após acidente ocorrido em máquina de moer cana, teve os dedos de sua mão esquerda esmagados, e em razão disso foi encaminhado ao Hospital Estadual São José e, após atendimento inicial pela médica do pronto-socorro, foi encaminhado ao médico ortopedista atuante no nosocômio que decidiu pela amputação de 04 (quatro) dedos de sua mão esquerda.

E, por considerar que o médico agiu com imperícia ao efetuar a amputação, que considera ter sido injustificada, pugna pela condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, materiais, estéticos e ainda em pensão alimentícia.

Após analisar os fatos narrados, as provas produzidas e os fundamentos apresentados pelas partes, entendo que deve ser improvido o apelo.

De início, vale consignar que a responsabilidade civil do médico é subjetiva, de acordo com o que preceitua o art. 14, § 4º, CDC, dependendo da comprovação da culpa do profissional, seja ela na modalidade imprudência, negligência ou imperícia, de sorte a se aferir o nexo causal.

No caso, como a hipótese envolve suposta ineficiência do serviço prestado em hospital público, não há como elidir a responsabilidade objetiva deste, nos termos do artigo 37, §6º da CF/88, configurando-se independentemente da culpabilidade da instituição, mas, gize-se, não prescindindo da demonstração da reprovabilidade da conduta do profissional médico.

Desse modo, a comprovação da culpa do 2º apelado, por imprudência, negligência ou imperícia, constitui pressuposto à caracterização do ato ilícito.

No caso dos autos, não há o convencimento acerca do erro médico por parte do 2º Apelado, concernente na falha na opção do tratamento por amputação, haja vista que da análise das provas colacionadas durante a instrução do feito não há comprovação de que o profissional tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia quando do atendimento emergencial do Apelante.

Nesse contexto, muito embora o perito tenha esclarecido que a única indicação para viabilizar amputação inicial de dedo é a perda irreversível do seu suprimento sanguíneo, o que não teria sido descrito satisfatoriamente nos documentos, verifico que o perito conclui afirmando que não há nos autos elementos suficientes a afirmar a ocorrência de erro médico.

Verifico outrossim que consta do laudo pericial (fls.211) esclarecimento acerca da provável contaminação da lesão nos termos da literatura médica aplicável, eis que ocorrida em ambiente rural. Veja-se que o perito confirma que a lesão ocorreu em máquina de moer cana, situação inclusive informada pelo Apelante na exordial. “1) A situação fática posta pelo autor como o momento do trauma foi acidente em máquina de moer cana? Sim. (...) 18) Considerando a Classificação de Gustillo e Anderson para lesões expostas de extremidades: o Sr Perito concorda que o ambiente do trauma (área agrícola, caldo de cana, insetos e seus excrementos) é tida como contaminada na literatura? A Classificação de Gustillo e Anderson considera contaminada as lesões em ambiente rural, e não posso avaliar o local de origem da lesão.”.

No tocante a alegada ausência de informação, verifico que foi confirmado pelo perito que foi apresentado ao Apelante o Termo de Consentimento de Amputação fornecido à época pela SESA.

O depoimento prestado pela médica que realizou o primeiro atendimento e encaminhou o Apelante aos cuidados do 2º Apelado, evidencia de igual modo que a amputação foi a opção de tratamento adequada à situação clínica apresentada pelo Apelante, eis que constatada cianose, isto é, alteração de coloração da pele em razão da falta de oxigenação:
“(...) que os dedos do Autor apresentava fratura exposta, tecidos moles aparentes, estando dilacerado e apresentando cianose (alteração na coloração da pele par falta de oxigenação), podendo notar que havia alguns vasos sanguíneos cortados, com músculos aparentes e, inclusive, urna das falanges tinha sofrido amputação traumática, estando presa apenas por pele e músculo; que a amputação traumática do membro ocorre quando ha a separação tramática do membro, uma avulsão, que já é considerada quando o membro se encontra ligado apenas a pele ou músculos, tal como ocorria com um dos dedos, sendo que os demais se encontravam esmagados;”

Assim, não havendo comprovação do erro médico, tampouco a demonstração de que outra conduta médica seria recomendada para atendimento do Recorrente, não há como reconhecer o nexo causal entre o dano e a conduta dos Recorridos e, por consequência, qualquer responsabilidade civil atribuível aos mesmos.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

Nos termos do artigo, 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a suspensão nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000198-12.2014.8.08.0046

APELANTE: MARCOS ANTÔNIO DA SILVA MOURA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (HOSPITAL SÃO JOSÉ) e OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO –HOSPITAL ESTADUAL – ACIDENTE MÁQUINA MOER CANA – ESMAGAMENTO DEDOS MÃO ESQUERDA – AMPUTAÇÃO – SOLUÇÃO ADEQUADA AO CASO – AUSÊNCIA DE CULPA POR PARTE DO MÉDICO – LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, de acordo com o que preceitua o art. 14, § 4º, CDC, dependendo da comprovação da culpa do profissional, seja ela na modalidade imprudência, negligência ou imperícia, de sorte a se aferir o nexo causal.

2. No caso, como a hipótese envolve suposta ineficiência do serviço prestado em hospital público, não há como elidir a responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, §6º da CF/88, configurando-se independentemente da culpabilidade da instituição, mas não prescindindo da demonstração da reprovabilidade da conduta do profissional médico.

3. Não há o convencimento acerca do erro médico por parte do 2º Apelado, concernente na falha na opção do tratamento por amputação, haja vista que da análise das provas colacionadas durante a instrução do feito não há comprovação de que o profissional tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia quando do atendimento emergencial do Apelante. No laudo, o perito conclui afirmando que não há nos autos elementos suficientes a afirmar a ocorrência de erro médico.

4.Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.